Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. À guisa de comprovante de pagamento, o agravante anexou documento sem qualquer identificador da origem, do emitente ou código de autenticação bancária que ateste a quitação do título e que não se presta à finalidade pretendida (ID 34566880). Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403